Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-44.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de furto simples.
2. O apelante subtraiu aparelho celular da vítima que cochilava em veículo estacionado, sendo preso em flagrante após perseguição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério de majoração da pena-base deve ser alterado de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominada para 1/6 sobre a pena mínima; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento deve ser alterado de semiaberto para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria restaram comprovadas pela prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunhas, confissão espontânea do réu em juízo e restituição do bem subtraído.
5. O magistrado possui discricionariedade fundamentada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo do réu à adoção de critério específico pleiteado pela Defesa para majoração da pena-base.
6. O Código Penal não estabelece fração específica para aumento da pena na primeira fase da dosimetria, admitindo-se diferentes critérios matemáticos. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima é amplamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores como razoável e proporcional, dispensando fundamentação específica.
7. A reincidência e os maus antecedentes do condenado autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena cominada seja inferior a 4 anos, conforme Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o; 44; 59; 61, inciso I; 65, inciso III, alínea d; 77; 155, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/8/2021; STJ, AgRg no R Esp 1951442/PE, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2481632/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/9/2024; STJ, HC 500.685/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 9/4/2019; TJDFT, Acórdão 1958623, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23/1/2025; TJDFT, Acórdão 1974315, Rel. Esdras Neves, j. 27/2/2025.